Tribunal: TJSP
Processo: 2189490-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de embargos à execução - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à executada, pessoa jurídica em recuperação judicial – Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada – O simples fato de a empresa enfrentar dificuldades financeiras e estar sob processo de recuperação judicial não pressupõe, por si só, hipossuficiência necessária a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de embargos à execução - Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita à executada, pessoa jurídica em recuperação judicial – Inconformismo – Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada – O simples fato de a empresa enfrentar dificuldades financeiras e estar sob processo de recuperação judicial não pressupõe, por si só, hipossuficiência necessária a justificar a concessão do benefício da gratuidade processual - Inteligência do art. 99, §3o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, §2o do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.